Tribunal: STF
Processo: Rcl 52179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    RECLAMAÇÃO. PARADIGMA ALEGADO NÃO VINCULANTE. PROCESSO SUBJETIVO DE QUE O AUTOR NÃO FEZ PARTE. SEGUIMENTO NEGADO.



      1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Geraldo da Silva Vieira, com fundamento no art. 102, I, l , da CF, e art. 156 e seguintes do RI/STF, contra Acórdão referente à ação penal em curso perante a 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, que teria violado entendimento firmado por esta Corte no sentido de extinção da ação penal quando não há justa causa para persecução penal.



      2. O reclamante alega que não há nos autos indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes descritos, de modo que não haveria justa causa para a persecução penal, não obstante tenha ocorrido o recebimento da denúncia pelo Juízo de origem e a correspondente denegação de habeas corpus pelo Tribunal ad quem. Alega também que as premissas do Ministério Público para sustentar a fraude e os estelionatos são falsas e contrárias às provas dos autos. Por isso, requer o trancamento da ação penal.



      3. É o relatório. Decido.



      4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



      5. A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, além da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão deste Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



      6. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses taxativas de cabimento.



      7. Sustentando o reclamante a tese de que não haveria justa causa para a persecução penal, fundamenta sua pretensão relacionando os seguintes precedentes: HC 94.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 207.759-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e HC 133.785-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso. Ocorre que tais precedentes concernem a processos de índole subjetiva, dos quais o reclamante não fez parte, além de suas decisões serem desprovidas de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.



      8. A propósito: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. E ainda a Rcl 23.051-AgR, da relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso:



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.



      9. Por fim, anoto que o autor pretende utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de forma regular, o que é inadmissível pela pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.



      10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação , ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



          Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator